Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-65.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE VEÍCULOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO JUÍZO DE FAMÍLIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM BASE NO ART. 330, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO INDIVISÍVEL E APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO À EX-CÔNJUGE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verifica-se a ocorrência de error in procedendo se a requerente, ora apelante, não foi intimada para se manifestar sobre os fundamentos jurídicos que levaram ao indeferimento da inicial com base no art. 330, III, do CPC (falta de interesse processual), em violação ao disposto no art. 10 do CPC, que veda a prolação de decisão surpresa. Assim, diante do cerceamento de defesa, impõe-se a nulidade do ato e a cassação da v. sentença.
2. Diante da manifestação por parte da requerente acerca dos fundamentos que conduziram ao indeferimento da petição inicial tanto nos embargos de declaração opostos contra a sentença quanto em suas razões de apelação, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, prosseguindo-se na análise do mérito, haja vista encontrar-se o processo em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
3. Após a dissolução do casamento com a decretação do divórcio e a determinação da partilha dos veículos adquiridos na constância da união, constitui-se o condomínio dos bens indivisíveis.
4. A pretensão de dissolução de condomínio e alienação judicial, objetivando, nos termos do art. 1.320 do Código Civil, o desfazimento da propriedade comum dos veículos objetos da partilha e o recebimento do valor correspondente à parcela da requerente, deve ser veiculada em demanda autônoma perante o Juízo Cível, e não por meio do cumprimento de sentença no Juízo de Família.
5. Salienta-se que não se observa na hipótese provimento jurisdicional condenatório de pagamento de quantia certa, ressaltando-se que não consta dos autos a comprovação se os automóveis ainda permanecem na posse do requerido ou se já foram alienados a terceiros, o que demanda a propositura de ação de conhecimento perante o Juízo Cível para apurar tais questões.
6. Recurso conhecido e desprovido.